Tribunal: TJDFT
Processo: 0702843-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APROXIMAÇÃO PELO ENVIO DE MENSAGENS. COMPROVAÇÃO. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. SURSIS DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o absolveu de uma das imputações do crime do art. 24-A da Lei no. 11.340/2006 e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ambos no contexto de violência doméstica, e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no. 11.340/2006), em concurso material, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto para ambas as penas, além do pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva; (ii) analisar se é cabível o afastamento da qualificadora do § 13 do art. 129 do CP; (iii) examinar o pedido de reconhecimento da confissão; e, (iv) verificar se é cabível a substituição ou suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, notadamente a pericial e a documental.
4. O envio de mensagens à vítima após regular intimação de medidas protetivas configura o crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006, evidenciado o dolo de descumprir a ordem judicial.
5. Como a imputação do crime de ameaça se deu por mera referência genérica na denúncia, inexistindo prova da materialidade e da autoria, a respectiva condenação deve ser afastada.
6. A qualificadora do § 13 do art. 129 do CP deve incidir, tendo em vista a comprovação de que a agressão foi praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, considerando a redação anterior à Lei n. 14.994/2024.
7. A atenuante da confissão não pode ser reconhecida em relação ao crime de lesão corporal, porque o réu negou a prática dos fatos.
8. A substituição da pena por restritivas de direito é vedada pela Súmula 588 do STJ.
9. A suspensão condicional da pena é cabível em razão do preenchimento dos requisitos do art. 77 do CP, notadamente considerando a ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, e 147; CPP, arts. 386, II, e 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 588; AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018; STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018 (Tema 983); TJDFT, Acórdão 2092088, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026; Acórdão 2091310, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/02/2026, publicado no DJe: 03/03/2026.